Tribunal: STF
Processo: AC 926
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO. TRIBUTÁRIO. COFINS. PIS. AUMENTO DA BASE DE
CÁLCULO E DA ALÍQUOTA.
DECISÃO SUBMETIDA AO REFERENDO DO ÓRGÃO
COLEGIADO. AGRAVO. NÃO-CABIMENTO.
Medida cautelar parcialmente
concedida, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso
extraordinário, admitido pelo Tribunal de origem, em que se discutem
 as modificações da sistemática de arrecadação da Cofins (Lei
9.718/1998, arts. 3º, § 1º e 8º). Concessão da medida tão-somente no
 que se refere à ampliação da base de cálculo do tributo (art. 3º, §
 1º, da Lei 9.718/1998).
Agravo interposto de decisão liminar
concessiva da medida cautelar. Em rigor, é incabível recurso de
decisão devolvida ao órgão colegiado para referendo.
Agravo de que
não se conhece. Decisão referendada pela Segunda Turma.